Tribunal: TJPA
Processo: 0801454-60.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801454-60.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA DE FATIMA SILVA ALVES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cumulado com pedido de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A autora sustentou que buscava contratar um empréstimo consignado, mas foi surpreendida por descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito RMC, celebrado sem a devida clareza e informação, em contexto de vulnerabilidade decorrente de sua idade avançada e baixa escolaridade. Pleiteou a nulidade do contrato, devolução dos valores descontados e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira quanto à contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se há vício de consentimento que justifique a nulidade do contrato e consequente restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação, apresentando documentação que inclui termo de adesão ao cartão de crédito, documentos pessoais da autora, comprovante de residência e transferência bancária, demonstrando a ciência e anuência da consumidora quanto à modalidade contratada.

4.

A autora apresenta histórico de múltiplos empréstimos consignados, o que indica familiaridade com esse tipo de operação e enfraquece a alegação de desconhecimento sobre a contratação realizada.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece a validade da contratação na modalidade RMC quando demonstrado o repasse dos valores e a ausência de vício de consentimento, não se configurando violação ao dever de informação quando o contrato explicita adequadamente as condições do negócio.

6.

Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva, sendo incabível a pretensão de nulidade após longo período de vigência contratual, conforme o instituto da
supressio
, já que a parte permaneceu inerte por anos enquanto usufruía dos valores contratados.

7.

Ausente comprovação de má-fé ou dolo por parte do banco, e evidenciada a autonomia da vontade na celebração do contrato, não há elementos que justifiquem a restituição dos valores em dobro ou a indenização por danos morais pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira cumpre o dever de informação quando apresenta documentação clara e inequívoca sobre a contratação do cartão de crédito consignado (RMC).

2.

A existência de histórico de operações semelhantes indica conhecimento prévio do consumidor sobre a natureza do contrato.

3.

Não há vício de consentimento quando a contratação é respaldada por documentos assinados, repasse de valores e ausência de indícios de fraude.

4.

O uso prolongado dos valores contratados sem impugnação enseja a incidência da
supressio
, impedindo alegação tardia de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 373, II, e 98; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DE FÁTIMA SILVA ALVES,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (Rmc) e Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral, movida contra
BANCO CETELEM S/A.,
julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 15972905), discorre a Recorrente, em resumo, que:

“O requerente buscou o banco para contratar um empréstimo consignado foi induzido a erro ao supor que o valor descontado em folha seria o pagamento da parcela mensal do empréstimo consignado que houvera realizado. Nesse sentido, a inadimplência parcial da fatura ocorreu em todos os meses, e não de forma esporádica. Além disso, outro fator determinante para a manutenção do requerente em erro foi o fato de que ele saiu do banco convicto de que houvera celebrado um contrato de empréstimo consignado, o que o fez supor que o valor constante da fatura enviada a sua residência era de pagamento opcional, caso houvesse a intenção de sanar o empréstimo sumariamente, motivo pelo qual a inadimplência, conforme dito anteriormente, se deu mensalmente, e não apenas de forma esporádica e eventual. Devido a idade avançada (identidade em anexo) e a baixa escolaridade, a parte requerente, assim como outras vítimas dessa mesma prática, fora facilmente enganada, na medida em tal avença foi celebrada sem uma informação precisa sobre os fatos que nortearam a referida contratação. Excelências, sabemos que é direito do consumidor obter informações claras e precisas acerca do produto que está sendo ofertado1 , a fim de que possa optar pelo produto que melhor atenda às suas necessidades. Ora, Excelências, se a parte recorrente tivesse conhecimento que ao sacar o limite do cartão de crédito ofertado deveria realizar o pagamento integral no mês seguinte, certamente optaria por outra modalidade de contratação, como empréstimo pessoal, empréstimo consignado, por exemplo, em que REALMENTE se destina a emprestar o dinheiro de forma parcelada e com juros baixos. Ocorre, Excelência, que a parte recorrida, BANCO BMG conscientemente desvirtuou o objetivo do cartão crédito, na medida em que, vendendo-o como empréstimo, o consumidor, por ignorância não notaria o engano e se colocaria em mora no mês seguinte ante o não pagamento integral da fatura vindo a incidir juros e encargos ROTATIVOS, ocasionando uma dívida IMPAGÁVEL”.

Nesses termos, postula que o presente apelo seja conhecido e provido para que:

“Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso, para que seja reformada a sentença guerreada. b) CONDENAÇÃO da parte Recorrida ao pagamento dos DANOS MORAIS em valor não inferior a R$10.000,00(dez mil reais) a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ. c) Requer a condenação na repetição em dobro dos valores descontados da parte Recorrente. d) Seja o Recorrido condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais; e) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 98 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)”.

A instituição financeira apresentou contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, dispensado o recolhimento das custas em face da gratuidade da justiça.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, não reconhecido pelo autor, em seu benefício previdenciário, defendendo ter havido falha na prestação do serviço, em razão da falta de informação do produto contratado, defendendo que sua vontade era de contratar um empréstimo consignado, tendo o d. Juízo entendido que dos
documentos juntados pelo banco restou demonstrada a compreensão inequívoca da prestação da informação com os esclarecimentos por parte do banco acerca do que estava sendo contratando
.

Com efeito, cinge a controvérsia dos autos, em aferir se houve ou não falha na prestação do serviço, em relação ao dever de informação quanto ao produto contratado.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão a apelante, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu: “
termo de adesão cartão de crédito;
documentos pessoais, cartão de banco;

declaração de residência, comprovante de transferência bancária (PJe ID nº 10948389),
documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

No ponto, é válido, ainda, ressaltar que p
elo extrato de empréstimos que instrui a inicial é possível identificar que a parte autora já realizou inúmeros empréstimos consignados,
o que indica que tinha certo conhecimento prévio sobre as especificidades da contratação dessa modalidade de contratação
.

A alegação de ilegalidade da contratação, cobrada por 05 anos, encontra óbice na boa-fé objetiva, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos. Trata-se de incidência do instituto da
supressio
, posto que relacionado à omissão no exercício de um direito por um longo período de tempo.

Por essas razões, entendo que a autora contratou de forma consciente e informado o cartão de crédito consignado,
não havendo, no meu entender, indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação.

Por oportuno, reforço,
como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID nº 10948377, pág.32, a existência de 07 empréstimos consignados ativos, não tendo margem disponível, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma da Autora auferir o montante que necessitava
.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do Banco apelante a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes
,
bem como o recebimento de transferência em sua conta.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos,
vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da r. sentença.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos
termos da fundamentação, mantendo
integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025